Tribunal: STF
Processo: Rcl 61372
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Edson Camargo Soares em face da decisão do Juiz de Direito da Vara de Execução em Meio Fechado e Semiaberto de Sengés/PR, proferida nos autos do Processo nº 0005847-03.2019.8.16.0064.



    Na petição inicial, a defesa alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE 979.962/RS, Tema 1.003 da sistemática da repercussão geral, bem como negado vigência ao Enunciado 611 de sua Súmula.



    Narra que o reclamante foi condenado à pena de 6 anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e à pena de 12 anos de reclusão por infração ao art. 273, §1º, c/c §1º-B, V e VI, do CP. 



    A Corte estadual deu provimento parcial à apelação da defesa para redimensionar a pena do delito de manter em depósito medicamentos sem regulamentação da Anvisa. No ponto, determinou que a essa infração fosse adotado o preceito secundário previsto para o tráfico de drogas (eDOC 1, pp. 4-5). A nova dosimetria fixou a reprimenda em 6 anos de reclusão mais 600 dias-multa.



    Tal acórdão transitou em julgado. Houve posterior ajuizamento de revisão criminal, cujo pedido foi reputado improcedente (p. 5), o que ensejou o manejo do incidente de execução penal, também indeferido. Contra essa decisão foi apresentada a presente reclamação. 



    Noticia que, em 24.3.2021, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 979.962/RS e declarou a inconstitucionalidade da incidência do “preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 9.677/1998 — reclusão de 10 (dez) a 15 (quinze) anos — à hipótese prevista em seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária, para essa situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273 na redação originária — reclusão de um a três anos e multa” (p. 8).



    Aduz que essa orientação deve ser aplicada por analogia à hipótese dos autos. No entanto, a situação do reclamante estaria num limbo jurídico, pois, de um lado, o Tribunal de Justiça assentou que a mudança de entendimento jurisprudencial não poderia desconstituir decisão judicial transitada em julgado. De outro lado, o Juízo da Execução afirmou que o pleito deveria ser objeto de ação revisional, pois essa alteração não se equipararia a novatio legis in mellius.



    Requer a incidência do que decidido na apreciação do RE 979.962/RS (p. 13). 



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (e DOC 21), as quais foram prestadas (eDOC 23).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento ou pela improcedência da reclamação:



    “Direito penal. Reclamação. Execução penal. Pleito que busca aplicar ao paciente entendimento firmado no Tema 1003 de Repercussão Geral. 1. Não houve esgotamento da instância pretérita, inobservado o art. 988, §5º, II, do CPC. 2. No Tema 1003/RG esse e. STF reconheceu inconstitucional preceito secundário relativo ao tipo penal do art. 273, §1º-B, I, do CP, caso em que fica repristinado o preceito secundário original do tipo; a condenação do reclamante foi por tipo penal diverso (art. 273, §1º-B, V e VI, do CP) inexistindo a exigida pertinência temática para o ajuizamento da reclamação. 3. Pelo não conhecimento ou improcedência da reclamação” (eDOC 25).



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação.



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



     (…).”



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, não houve o esgotamento da instância ordinária. O magistrado de piso informou que o agravo em execução manejado pela reclamante se encontra pendente de exame pela Corte estadual (eDOC 23,p. 2). Além disso, conforme ressaltado pela PGR, não houve a interposição de recurso extraordinário para impugnar o acórdão prolatado em sede de revisão criminal (eDOC 25, p. 5).



    Dessa forma, incabível a reclamação. 



    Com efeito, a reclamação não pode ser empregada como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, contornando o iter legalmente previsto para a impugnação das decisões judiciais.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO.  REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)



    Ainda que superada essa preliminar, nos limites cognitivos desta via e momento processual, não vislumbro elementos suficientes para constatar manifesta ilegalidade.



    No julgamento do RE 979.962, esta Corte assentou, por maioria, a seguinte tese em repercussão geral:



     



    “É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273, do Código Penal, com a redação dada pela Lei 9.677/98 (reclusão de 10 a 15 anos), na hipótese prevista no seu § 1º, B, inciso I, que versa sobre importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para essa situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)”. (RE 979.962/RS, Tema 1.003, Plenário, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.6.2021, grifei)



    Na ocasião, ressaltou-se a excessiva desproporcionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, I, do CP, que estabeleceu punição com pena de 10 a 15 anos de reclusão àquele que simplesmente negocia medicamento sem o registro no órgão de vigilância sanitária competente, independentemente da concreta potencialidade lesiva do objeto material do delito.



    Verifico que não é esse o caso dos autos, em que a conduta pela qual condenado o reclamante refere-se ao art. 273, §1º, c/c §1º-B, V e VI, do CP, hipótese não contemplada no paradigma indicado. Logo, a situação carece de aderência estrita com o precedente apontado como descumprido.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente